Tribunal: STF
Processo: RE 107841
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORRÊA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-12-10
Data de publicação: 1985-12-10

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO. CORREÇÃO DO 'QUANTUM' EM ORTNS. QUESTÃO POSTA INÚMERAS VEZES PERANTE A CORTE, MAS INSUSCETIVEL DE EXAME, EM FACE DA AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS CONSTITUCIONAIS E REGIMENTAIS
DE CONHECIMENTO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DO ARTIGO 117 E SEUS PARÁGRAFOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.